Tribunal: TCU
Processo: 003.711/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadoria concedida pelo Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de aposentadoria promovida pelo Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria de interesse da sra. Rita Evangelista Noronha Nunes, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.3.1. emita e cadastre, no sistema e-Pessoal, novo ato de alteração de aposentadoria para a sra. Rita Evangelista Noronha Nunes, escoimado das falhas apontadas no voto condutor desta deliberação; 9.3.2. corrija, na sequência, os assentamentos funcionais da inativa cadastrados no sistema Siape; 9.3.3. dê ciência desta deliberação à interessada, enviando a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, o respectivo comprovante.